Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ATO DE CONSTRIÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA ÚTIL À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO RECLAMADO PELO CREDOR/EXEQUENTE. MEDIDA QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DA UTILIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. SALDO DEVEDOR APURADO PARA O CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE, ORA EXECUTADO, QUE SUPERA O VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR ECONÔMICO DOS DIREITOS AQUISITIVOS QUE RETIRA A UTILIDADE CONCRETA DA PRETENDIDA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a penhora de direitos aquisitivos que têm os executados sobre imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária porque apurado alcançar o saldo devedor do financiamento montante que supera o valor de avaliação do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se atende ao princípio da utilidade da execução manter sob penhora direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, quando o débito garantido pelo bem gravado com alienação fiduciária supera seu valor de mercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite o art. 835, XII, do CPC, a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, desde que demonstrada a utilidade prática desse ato de constrição judicial. Na hipótese sub judice, a medida postulada pelo agravante não atende ao princípio da utilidade do processo executivo, uma vez que inútil à satisfação do crédito reclamado pelo credor/exequente o pretendido ato de constrição judicial sobre direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel fiduciariamente alienado pois desfavorável ao devedor/executado o valor econômico dos direitos aquisitivos sobre bem imóvel a serem penhorados, isso quando subtraído do valor de mercado do imóvel o quantum relativo ao saldo devedor apurado para o contrato de mútuo firmado pelo devedor fiduciante para financiamento da compra desse bem gravado com alienação fiduciária.

4. Não sendo aferido saldo positivo favorável ao devedor fiduciante, ora executado, legítima se mostra a decisão que revogou a penhora antes determinada.
4. A responsabilização do credor fiduciário por dívidas condominiais depende da consolidação da propriedade em seu nome, nos termos do § 8o do art. 27 da L. 9.514/97, o que não se verifica no caso concreto. Matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1.266), recomendando-se cautela na adoção de medidas constritivas que possam gerar nulidade ou ineficácia.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, inc. XII. L. 9.514/97, art. 27, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0745498-72.2024.8.07.0000, Rel(a). RENATO SCUSSEL, 2a T. Cível, j. 29.01.2025, p. 19.02.2025. TJDFT, AGI 0744447-26.2024.8.07.0000, Rel(a). MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a T. Cível, j. 22.01.2025, p. 03.02.2025. TJDFT, AGI 0720200-78.2024.8.07.0000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a T. Cível, j. 21.08.2024, p. 05.09.2024.